Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-46.2021.8.26.0580
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação: alegação de omissão e contrariedade.
Embargos de Declaração: omissão. Conceito: exegese. Fundamentação suficiente.
Art. 619, do Cód. de Processo Penal: inexistência de omissão ou contrariedade a serem sanadas. Decisão suficientemente fundamentada.
Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Embargos de Declaração: efeito infringente.

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação: alegação de omissão e contrariedade.
Embargos de Declaração: omissão. Conceito: exegese. Fundamentação suficiente.
Art. 619, do Cód. de Processo Penal: inexistência de omissão ou contrariedade a serem sanadas. Decisão suficientemente fundamentada.
Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Embargos de Declaração: efeito infringente. Inadmissibilidade: razões de inconformismo.
Prequestionamento: desnecessidade de análise dos dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso.
Embargos rejeitados.